Tribunal: TJSP
Processo: 1010465-03.2018.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, VALOR INFERIOR AO TETO INDICADO NO CAPUT DO ART. 2o DA LEI N. 12.153/2009. INCIDÊNCIA DA REGRA ORGANIZATÓRIA ENUNCIADA PELO INCISO II DO ART. 8o DO PROVIMENTO N. 2.203/2014 DO CSM-SP.

- Atribuído à causa valor inferior a 60 salários mínimos, e não versando o feito nenhuma das exceções previstas no §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência absoluta

Ementa:
DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, VALOR INFERIOR AO TETO INDICADO NO CAPUT DO ART. 2o DA LEI N. 12.153/2009. INCIDÊNCIA DA REGRA ORGANIZATÓRIA ENUNCIADA PELO INCISO II DO ART. 8o DO PROVIMENTO N. 2.203/2014 DO CSM-SP.

- Atribuído à causa valor inferior a 60 salários mínimos, e não versando o feito nenhuma das exceções previstas no §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência absoluta para apreciação do feito é do Juizado especial da Fazenda Pública.

- Na espécie, o processo tramitou na Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente que cumula a competência do Juizado especial da Fazenda Pública, sendo o caso de, em prestígio do princípio da economia processual, aproveitar os atos praticados em primeira instância, remetendo os autos ao Colégio Recursal para exame do apelo.

Remessa dos autos ao Colégio Recursal da Comarca de São Vicente.